Tribunal: TJMT
Processo: 1036621-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036621-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOHN LENNON SILVA PACHECO - CPF: 033.505.121-94 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Agravo interno em agravo em execução penal. Data-base para progressão de regime. Necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno/regimental interposto contra decisão monocrática, na qual foi desprovido o agravo em execução, para manter a data-base da última progressão de regime, decorrente de condenações por roubo majorado e estupro unificadas em 19 (dezenove) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, visando
“a retificação do cálculo de pena”.

II. Questão em discussão

Alteração da data-base para progressão de regime com fundamento na data da última prisão.

III. Razões de decidir

1.
“A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
”.
(STJ, Tema 1006)

2.
“Considerar a data da última prisão implicaria no cômputo em duplicidade de período aquisitivo já aproveitado pelo apenado para progressão ao regime semiaberto, violando a jurisprudência do STJ. Assim, casuisticamente, considera-se como marco a data em que o apenado preencheu o requisito objetivo da última progressão concedida.”
(TJMT, AgEx no 1017928-90.2025.8.11.0000)

3. O agravo interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado monocraticamente, sob pena de manutenção do ato impugnado
“por seus próprios fundamentos”
(STJ, AgRg no HC no 1.020.441/PI).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A data da última prisão não pode ser utilizada como data-base para nova progressão de regime quando houver sido considerada em benefício anterior.

2. Agravo interno deve ser desprovido quando não apresenta fundamentos novos ou aptos a modificar a decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2o, e 213, caput; LEP, arts. 111 e 112; CPC, art. 1.021, § 1o; CPP, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
: STJ, ProAfR no REsp 1753509/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.12.2018; STJ, AgRg no HC 1.020.441/PI, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 9.9.2025; TJMT, AgEx 1017928-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 8.8.2025; TJMT, AgEx 1025450-71.2025.8.11.0000, Rel.a Dr.a Christiane da Costa Marques Neves, j. 1.12.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL No 1036621-25.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: JOHN LENNON SILVA PACHECO

R E L A T Ó R I O

Agravo interno/regimental interposto por JOHN LENNON SILVA PACHECO contra decisão monocrática, na qual foi desprovido o agravo em execução no 1036621-25.2025.8.11.0000, para manter a data-base da última progressão de regime, decorrente de condenações por roubo majorado e estupro, a 19 (dezenove) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão - arts. 157, § 2o e 213,
caput
, ambos do CP - (ID 323098856).

O agravante sustenta que
“a decisão que fixou a data-base na data da última progressão de regime (15.03.2023) representa uma interpretação restritiva e prejudicial [...], que desconsidera o período de pena já cumprido desde sua última prisão, em 14.08.2018, para fins de novos benefícios”.

Requer o provimento para que seja determinada
“a retificação do cálculo de penas [...] para que conste como data-base para fins de progressão de regime o dia 14 de agosto de 2018”
(ID 336780881).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, por entender que
“a decisão guerreada encontra-se em perfeita harmonia com a legislação correlata e a jurisprudência pátria, não merecendo qualquer reparo”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID

340317878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo em execução foi
interposto contra decisão que indeferiu o pedido de alteração da data-base, decorrente de condenações por roubo majorado e estupro a 19 (dezenove) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, visando a adoção da data da última prisão.

Todavia, a data da última prisão havia sido utilizada para fins de progressão de regime, de modo que não poderia ser novamente considerada por implicar duplicidade do período aquisitivo. Em outras palavras,
a data da última prisão não pode ser adotada como data-base, pois foi utilizada para a progressão anterior.

O entendimento adotado, monocraticamente, está em consonância com diretriz firmada pelo

c. STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema no 1006), segundo a qual
“a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
” (ProAfR no REsp 1753509/PR - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Terceira Seção – j. 18.12.2018 – p. 11.3.2019).

Na mesma linha intelectiva, colacionou-se, na decisão agravada, os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“No caso concreto, considerar a data da última prisão implicaria no cômputo em duplicidade de período aquisitivo já aproveitado pelo apenado para progressão ao regime semiaberto, violando a jurisprudência do STJ. Assim, casuisticamente, considera-se como marco a data em que o apenado preencheu o requisito objetivo da última progressão concedida.”
(AgEx no 1017928-90.2025.8.11.0000- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – j. 8.8.2025)

“A unificação de penas, mesmo quando implicar regressão de regime, não autoriza, por si só, a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada em recurso representativo da controvérsia, devendo incidir sobre a última progressão de regime concedida e ser calculada de acordo com o remanescente de pena a cumprir, interrompendo o prazo para a obtenção de benefícios futuros, sendo impossível uma nova consideração da última prisão do reeducando, inclusive sob pena de bis in idem. Inteligência dos Temas 1006/STJ e 1165/STJ, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos.”
(AgEx no 1025450-71.2025.8.11.0000 – Relatora: Dr.a Christiane da Costa Marques Neves – j. 1o.12.2025)

Como bem destacado pela 5a Procuradoria de Justiça Criminal, a decisão impugnada
“encontra-se em perfeita harmonia com a legislação correlata e a jurisprudência pátria, não merecendo qualquer reparo”
(Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça – ID 340317878).

Enfim, registre-se que o agravo interno/regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado monocraticamente, sob pena de manutenção do ato impugnado
“por seus próprios fundamentos”
(STJ, AgRg no HC no 1.020.441/PI – Relator: Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 9.9.2025 – p. 15.9.2025).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026